Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-97.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-97.2021.8.14.0076

APELANTE: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CONFIRMAR A OUTORGA DA PROCURAÇÃO E A PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSÉ SILVA VINAGRE
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Acará que – nos autos da Ação em epígrafe, em que litiga com
BANCO BMG S/A. –
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV do CPC
.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 14695682), esclarece a Apelante, em resumo:

“
A presente demanda versa sobre nulidade de contrato celebrado por pessoa que buscou o Réu com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas foi nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de crédito.

Assim, resta evidente que o negócio jurídico resta prejudicado tendo em vista o vício de consentimento da parte autora quanto ao RMC.

Todavia, cumpre esclarecer que foi creditado (via TED) em sua conta bancária, pela própria Instituição requerida o valor correspondente da operação, o que levou a parte Autora a acreditar que havia contratado o empréstimo consignado que pretendia.

Em decisão, o juízo
a quo
ordenou o comparecimento pessoal da parte autora na secretaria do juízo para, segundo ele, “ratificar a procuração advocatícia”.

Contudo, mesmo com o comparecimento da parte autora, que ratificou a procuração dos autos, o juízo primário extinguiu o processo sem a resolução do mérito, alegando que a parte não sabia explicar os pedidos, os réus e a data do protocolo, e que isso são indícios de demanda predatória.

Vale ressaltar, por outro lado, que a ação foi explicada ao autor, e que apesar deste não entender especificamente cada trâmite do processo civil, este sabe que seu benefício está vindo em falta, e por isso procurou a defesa técnica, sendo a extinção sem resolução de mérito uma clara ofensa ao Princípio constitucional do Acesso à Justiça”.

Prosseguindo, entende que “
o juízo a quo pecou ao extinguir a ação por questões periféricas ao mérito, como quantidade de processos do autor e por este não conseguir explicar a ação ao magistrado”,
esclarece, ainda, “
que as petições possuem similitude nos fatos, porque as fraudes perpetradas pelos bancos seguem uma mesma dinâmica, o mesmo modus operandi, devendo este causídico, por uma questão legal e ética relatar os fatos como ocorreram, não cabendo a este causídico inventar fatos, alterando a verdade, motivo pelo qual, as petições são semelhantes, pois os fatos ilícitos foram semelhantes”.

Em complemento, afirma que:

“tais exigências Ínclitos Desembargadores, não possuem respaldo legal capaz de indeferir a petição inicial sem resolução de mérito, uma vez que a exordial contém todos os requisitos legais. Assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, por falta de retificação da procuração ou pela quantidade de ações do advogado, não são menos que uma afronta aos princípios constitucionais do Livre Acesso ao Judiciário e o da Primazia da Resolução do Mérito”.

Nesses termos, postula, o conhecimento e provimento do apelo, com vistas seja “
reformada a sentença guerreada.
b)
CONDENAÇÃO da parte Recorrida ao pagamento dos DANOS MORAIS
em valor não inferior a R$8.000,00(oito mil reais)
a contar do evento danoso, conforme prescreve Súmula 54 do STJ.
c) Requer a condenação na repetição em dobro dos valores descontados da parte Recorrente. d) Que seja reconhecida a nulidade do contrato em discussão, e por conseguinte, que o mesmo não se submete ao prazo prescricional, à luz no disposto no artigo 169 do Código Civil. e) Seja o Recorrido condenado ao ônus de sucumbência, arcando com o pagamento das custas, despesas judiciais que houver e honorários advocatícios, nos termos legais; f) A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c art. 98 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) g) Intimação antecipada para sustentação Oral”.

Sem contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
Dispensado o preparo em face do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Entendo indispensável uma breve exposição dos fatos.

Narra o recorrente, em sua exordial, em resumo, que “
em 01/08/2015, buscou o Réu em com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com contrato de n°
11140086
, porém, sem nunca receber o cartão de crédito. Todavia, teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação,
o valor de R$1574
. (...)
In casu, a parte Autora realizou o empréstimo de R$1574 em
01/08/2015
, e até a presente data adimpliu o montante de R$2078,91, e não há previsão de término.
Atualmente, o valor descontado em folha, e de
R$ 39.4
conforme extrai-se dos extratos anexos. Em outras palavras,
a dívida nunca será paga e o Banco requerido sabe disso
, vez que os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos da dívida, gerando, assim, descontos por prazo indeterminado, e portanto, como ainda irão incidir juros e encargos, esse valor nunca será abatido. Excelência, e certo que nenhum consumidor aceitaria realizar a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), se não fosse ludibriado e induzido ao erro dolosamente”.

O d. Juízo
a quo
determinou a citação do réu, ocasião em que foi apresentada contestação nos autos, com documentos.

Instado a se manifestar, o demandante apresentou réplica, tendo sido oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a Autora não postulou pela produção de provas, enquanto que o Requerido pleiteou a
designação de audiência de instrução, a fim de que seja colhido o depoimento da parte autora e do representante do banco réu.

Por conseguinte, o d. magistrado compulsando-se os autos, verificou a necessidade de reajustar o curso processual, oportunidade em que destacou que o saneamento do processo é uma atividade constante do magistrado, que deve zelar pelo regular andamento do feito durante todo o seu curso. Destacou que, no caso dos autos, se nota indícios robustos de litigância predatória, motivo pelo que decidiu (PJe ID nº 14695677):

“Sendo assim, em consonância com a Recomendação n. 127/2022 – CNJ e das normas legais e processuais, no exercício do Poder Geral de Cautela e a fim de sanear o feito,
DETERMINO o comparecimento pessoal da parte autora, à Secretaria do Juízo, no dia 31 de agosto de 2022, das 08h00min às 14h00min, para ratificar o instrumento de procuração outorgado à causídica em cada um dos processos ajuizados
. Não comparecendo a parte autora na data aprazada, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se”.

À pedido, deferida a prorrogação do prazo para comparecimento.

Ante o comparecimento da parte autora, foi certificado nos autos (PJe ID nº 14695680):

“
CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por Lei que, a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada da advogada Dra. ABIELMA SOUZA LIMA. Na presença do magistrado, a parte autora declarou que a advogada Dra. ABIELMA foi indicada por um membro da comunidade; que a Dra. foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; não sabe contra quem são os processos; não sabe o que se pede em cada processo; não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido
”.

Nesses termos, o processo foi extinto sem resolução do mérito (PJe ID nº 14695681), nos termos do art. 485, IV do CPC,
em razão da ausência de consentimento válido na outorga da procuração
, pelo que destaco os seguintes excertos, os quais evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“No que toca ao conteúdo da certidão, vale esclarecer que esta se limitou ao resumo objetivo das respostas das às perguntas que foram formuladas pelo Magistrado, até porque, considerando que não se tratava de ato formal com a participação da parte contrária, as perguntas se limitaram ao alcance da finalidade do ato, qual seja, verificar o consentimento válido na outorga da procuração. Por fim,
vale salientar TODAS as partes que compareceram, inclusive a autora, invariavelmente, declararam ao Magistrado que a patrona da causa foi indicada por um membro da comunidade; que outorgaram procuração, mas que não sabem quantos processos possuem, não sabem contra quem são os processos, o que se pede em cada processo, nem mesmo souberam precisar o mês ou o ano em que a última ação foi protocolada.
Obviamente, as palavras utilizadas por cada uma das partes foram diversas, nos limites da capacidade de expressão, cultura e linguajar,
no entanto, A CONCLUSÃO que se extraiu das perguntas realizadas pelo Magistrado FOI A MESMA, por isso o teor da certidão de id retro se repete em inúmeros processos.
(...)

Conforme já salientado no despacho que determinou o comparecimento pessoal da parte, as demandas judiciais têm crescido exponencialmente nos últimos anos, em percentual muito superior à capacidade de trabalho da maior parte das Unidades Judiciárias brasileiras.

Dentre os motivos do crescimento exagerado, encontra-se a chamada LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.

São demandas fabricadas por operadores do direito que encontram nas brechas legais oportunidades de enriquecimento, ajuizando um excessivo número de demandas, em lote, quase sempre com causa de pedir vaga e por meio de peticionamento padrão, com TESES JURÍDICAS CONSTRUÍDAS e baseadas na proteção legal conferida às pessoas vulneráveis e nas regras de inversão probatória.

Cumpre salientar que este problema não é desconhecido no Judiciário brasileiro, existindo, inclusive, recente Recomendação do Conselho Nacional de Justiça no sentido de alertar e orientar os Tribunais para a adoção de cautelas visando COIBIR a judicialização predatória que possa acarretar o cerceamento de defesa e a limitação da liberdade de expressão.

De acordo com o art. 2º da Recomendação n. 127/2022 – CNJ,
“entende-se por judicialização predatória o ajuizamento em massa em território nacional de ações com pedido e causa de pedir semelhantes em face de uma pessoa ou de um grupo específico de pessoas, a fim de inibir a plena liberdade de expressão.

(...)

“nota-se que a presente demanda apresenta indícios robustos de litigância predatória.
Com efeito, após análise minuciosa dos termos da petição inicial e dos documentos juntados aos autos, foi possível constatar elementos indicativos, tais como: a) descrição genérica da causa de pedir; b) ajuizamento de inúmeras demandas pela mesma parte autora e em face da mesma e de outros instituições financeiras, com modificações pontuais; c) os mesmos documentos acostados instruem inúmeras outras ações; d) inúmeras ações patrocinadas pela mesma advogada, relativas a impugnação de empréstimos consignados e contratos bancários, em que as partes são pessoas hipervulneráveis; e) identificação da mesma tese jurídica nas centenas de ações.

Diante dessa constatação, foi realizada pesquisa no sistema Pje em nome da advogada que patrocina a causa e o resultado foi espantoso.

Dos quase 4.000 (quatro mil) processos que compõem o acervo da Comarca de Acará, a mencionada advogada patrocina, sozinha, 551 (quinhentas e cinquenta e uma) ações judiciais.

Em consulta mais detalhada, chegou-se à absurda constatação de que uma única parte possuía 22 (vinte e duas) demandas ajuizadas[1], todas em face de instituições financeiras e aparelhadas com a mesma procuração e documentos.

Diante dos fatos e circunstâncias narradas, foi determinado o comparecimento pessoal da parte autora PARA RATIFICAR CADA UMA DAS PROCURAÇÕES.

A parte autora, embora tenha comparecido ao Fórum, conforme já salientado, não manifestou consentimento válido, deixando de atender, portanto, à determinação do Juízo.

Com efeito, tratando-se a representação jurídica um negócio jurídico, a outorga da procuração deve atender aos requisitos de validade e existência de todo e qualquer negócio jurídico, além dos específicos nas normas que regem a atuação do Advogado. Assim, o consentimento válido é aquele manifestado de forma livre e consciente, não podendo ser obtido mediante fraude, dissimulação, erro ou dolo.

Vale destacar que é dever do advogado esclarecer à parte, de forma inequívoca, em relação aos riscos da litigância, conforme Resolução n. 02/2015 – OAB, esclarecendo, ainda, qual ou quais demandas serão propostas. No mesmo sentido é o disposto no art. 8º do Código de Ética e Disciplina da OAB, reforçando a ideia de que o consentimento válido da parte engloba o conhecimento claro e inequívoco da demanda judicial a ser proposta. Importante consignar, também, que a atuação do advogado não pode implicar, direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela, conduta vedada pelo Código de Ética e Disciplina da OAB.

Dessa forma, embora a parte tenha comparecido perante o Juízo, O TOTAL DESCONHECIMENTO acerca das inúmeras demandas, sequer sabendo informar contra quem se litiga, o que se pede ou mesmo qual ano ou mês foi ajuizada a última ação, evidencia um consentimento viciado, totalmente inválido.

Importante consignar, ainda, que a procuração juntada aos autos
é antiga, outorgada muito antes do ajuizamento da ação, reforçando ainda mais a conclusão de que há vício na outorga da procuração ou desvirtuação de sua finalidade inicial”.

Repostos os fatos, assento, de plano, que, a despeito de constar a transcrição de ementa de minha relatoria nos autos do processo nº 0801420-85.2022.8.14.0061, versando sobre advocacia predatória, o aludido julgamento não possui similitude com o caso destes autos.

Explico.

No caso da Apelação Cível nº 0801420-85.2022.8.14.0061, o Juízo da Comarca de Tucuruí indeferiu a inicial, de plano, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, utilizando como razões de decidir a lide predatória, enquanto que, nos presentes autos, houve o recebimento da inicial, a citação do Banco requerido, apresentação de defesa, com comprovação de crédito em conta, réplica, para somente após, em exercício de poder geral de cautela, o Juízo
a quo
ter determinado o comparecimento pessoal da autora para ratificar a procuração outorgada.

Digo mais, na presente lide, as razões de decidir do d. magistrado
fundou-se no vício de consentimento na representação processual, entendimento escorreito e que merece ser mantido.

No particular, reforço que
a capacidade postulatória constitui a aptidão para promover ações judiciais, elaborar defesas e praticar atos processuais em geral.

Assim dispõe o art.
105
do
CPC/15 que
somente os advogados que detém procuração geral para o foro podem praticar todos os atos do processo, sendo que a sua
falta
provoca a ineficácia dos atos praticados (art.
104
,
§ 2º
do
CPC/15
).

Partindo dessas premissas, a regularidade da representação processual
enquadra-se como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo
, podendo ser examinada de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo suscetível de preclusão, visto que, sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo.

Acerca do mandato judicial é cediço que, nos termos do art. 692 do CC, "
fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código."

Segundo Cláudio Luiz Bueno de Godoy, o mandato judicial "
cuida-se, de toda sorte, de mandato outorgado a profissional para defesa de direitos e interesses do constituinte em juízo (ad judicia) (...), envolve-se aqui, necessariamente, a representação do outorgante pelo mandatário. Por isso mesmo, necessária a apresentação de procuração, instrumento escrito, ressalvada, todavia, a possibilidade de prática de ato urgentes, sem a sua juntada, que, entretanto, deverá ser providenciada no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, sob pena de inexistência dos atos praticados e composição de perdas e danos
. (...)
o mandato é contrato, portanto negócio jurídico bilateral a regrar as relações internas entre mandante e mandatário, que pressupõe aceitação
" (
Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n.
10.406
, de 10.01.2002: contém o
Código Civil de 1916
/ coordenador Cezar Peluso. - 8. ed. ver. e atual. - Barueri, SP: Manole, 2014, p. 645 e 679).

Nesses termos, como espécie de ato jurídico, submete-se aos pressupostos de existência inerentes aos negócios jurídicos em geral. Dito isso, entendo, tal como esposado na r. sentença, que o mandato judicial é inexistente, por flagrante vício em seu consentimento.

Isso, porque, o mandato judicial que permitiu o ajuizamento desta ação não emanou de um ato de vontade livre e consciente do autor, logo, inegável a ausência de um dos pressupostos de existência desse ato jurídico.

Ressalto, por oportuno, o zelo do magistrado ao apurar os indícios de fraude em relação à outorga do mandato, tendo tido o cuidado de designar data e hora para ratificação do instrumento, ocasião em que a parte deveria ter demonstrado o seu interesse de agir, ao menos em tese, ao afirmar ter ciência quanto à finalidade da procuração e da ação, contudo assim não o fez. Ao contrário, demonstrou o total desconhecimento acerca de quantos processos possui em seu nome, contra quem litiga, os pedidos formulados, quiçá de que ano são.

Chama atenção, ainda, como bem destacado pelo d. Juízo de origem,
a falta de recenticidade da procuração outorgada
, datada de fevereiro/2020, tendo sido a presente ação ajuizada apenas em maio/2021,
sem, inclusive, indicar o vínculo de parentesco de quem assina a rogo com a ora Apelante
.

Ressalto, que a pessoa que assina a rogo
Sra. Bruna Torres Bezerra Oliveira
, é a mesma em todas as demandas ajuizadas.

Ante todas as considerações,
é forçoso reconhecer a
falta
de pressuposto para o desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que
a r. sentença é escorreita e está em consonância com a legislação pátria, razão pela qual, impõe-se sua manutenção.

Cito, ilustrativamente, os seguintes julgados pátrios:

“Apelação Cível. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais com pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.
Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), em razão da irregularidade da representação processual.
Determinação de que fosse oficiado à OAB, à autoridade policial e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria Geral da Justiça - NUMOPEDE. Advocacia predatória. Inconformismo.
Mandado de constatação por meio do qual a autora alegou recolhimento das assinaturas na procuração por uma mulher que ia até a casa das pessoas com um bloco de procurações. Desconhecimento de sua advogada e do objeto da presente ação, com contato por telefone uma única vez com a advogada. Irregularidade na representação
, que se estende não poder considerar a autora litigante de má-fé. Sentença de extinção mantida. Majoração da verba honorária. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso não provido.
(TJ-SP - AC: 10046915520218260438 SP 1004691-55.2021.8.26.0438, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 17/10/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO REQUERENTE - PROCURAÇÃO - IRREGULARIDADE - AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE
CONSTITUIÇÃO
E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO DO ADVOGADO SUBSCRITOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART.
104
,
§ 2º
, DO
CPC
- RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- A representação processual constitui o meio legal para que o Advogado possa agir, judicialmente, em nome de outrem, erigindo a sua conformidade como pressuposto de
constituição
e desenvolvimento
válido
e regular do processo, pelo que, inexistindo a outorga, pelo Requerente, de Procuração válida, ao Patrono subscritor da Exordial, incidem as regras contidas nos arts.
76
,
103
a
105
, e 485, IV, do CPC2015.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.21.134436-1/001
, Relator (a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em
16
/
12
/ 2021)

----------------------------------------------------------------------------

“AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Benefício da justiça gratuita concedido a Apelante.
Indícios de advocacia predatória e de prática de ato ilícito na captação de clientes e ajuizamento de multiplicidade de ações idênticas. Irregularidade na representação processual constatada. Processo extinto, sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do NCPC
. Expedição de ofícios à OAB, ao Ministério Público e ao NUPOMEDE. Determinação mantida. Condenação do advogado ao pagamento das custas processuais e multa por litigância de má-fé. Ausência de previsão legal. Afastamento. Sentença reformada apenas neste ponto. Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - AC: 10010397220208260306 SP 1001039-72.2020.8.26.0306, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 24/11/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PARTE QUE DESCONHECE O PATRONO - INEXISTÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO -
EXTINÇÃO
DO FEITO. O advogado não pode postular nos autos sem instrumento de mandato, salvo nos casos excepcionados pela legislação processual, a teor do artigo
104
do
CPC
. Se a parte autora, iletrada, intimada pessoalmente, declara que "assinou com sua digital em uma procuração para um Sr. que estava acompanhado de uma moça, mas que não sabe se o mesmo é advogado", impõe-se reconhecer a ausência de pressuposto processual de validade, visto que o patrono pleiteia direito alheio sem poderes para tanto, devendo o processo ser extinto, nos termos do artigo
485
, inciso
IV
, do
CPC
. Determinação de remessa de cópias dos autos para o Ministério Público, para a OAB Subseção MG e para o NUMOPEDE da CGJ, a fim de encaminhamentos criminais e administrativos pertinentes. Acolhida preliminar de ofício para extinguir o processo sem resolução do mérito”.
(TJMG -
Apelação Cível 1.0000.20.074464-7/001
, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/10/0020, publicação da sumula em
09
/
10
/2020).

Por todo o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento ao apelo,
mantendo integralmente a r. sentença.

Expeça-se cópia desta decisão ao
CIJEPA - Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024